Tribunal: TJDFT
Processo: 0717601-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Vistos etc. Ante o aduzido pelo agravante no derradeiro petitório que formulara[1], concedo-lhe o prazo postulado, de 10 (dez) dias, para atender ao chamamento que lhe fora endereçado[2], promovendo o recolhimento das custas processuais geradas pelo agravo que manejara. Efetuando o recolhimento, arquivem-se, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 25 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição de ID Num. 30069582 - Pág. 1 (fl. 81). [2] - ID Num. 27206698 - Pág. 5 (fl. 72)